Tribunal: TJSP
Processo: 1008096-23.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO - VALIDADE - DOCUMENTO QUE COMPROVA O ENDEREÇO DO DEVEDOR (CONTRATO DE FINANCIAMENTO) - CARTA ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO – CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO COM REVISIONAL –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO - VALIDADE - DOCUMENTO QUE COMPROVA O ENDEREÇO DO DEVEDOR (CONTRATO DE FINANCIAMENTO) - CARTA ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO – CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO COM REVISIONAL – NÃO-OCORRÊNCIA.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO ENTRE AS MESMAS PARTES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NAQUELA AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO JÁ APRECIADA NAQUELA AÇÃO – FUNDAMENTOS AQUI ADOTADOS, SOMADOS AO DA R. SENTENÇA RECORRIDA – EXCESSO NO VALOR COBRADO – INEXISTÊNCIA.

APELAÇÃO DESPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – OBSERVÃNCIA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

A comprovação da mora do devedor se dá com a entrega da notificação extrajudicial no endereço do destinatário, de modo que não se afigura necessário o recebimento pessoal, sendo válido o recebimento por terceiro.

Não há conexão entre a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e a revisional de contrato. A mera propositura desta não afasta os efeitos da mora. Precedentes.

Julgada improcedente ação revisional do contrato de financiamento que fundamenta o pedido de busca e apreensão, em que se discutiam as mesmas questões contratuais postas na contestação desta ação, consideram-se válidas as cláusulas contratuais, pelos fundamentos daquela sentença, somadas às da r. sentença recorrida, e assim ficam rejeitadas as alegações de excesso.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade do apelante-réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008096-23.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante FERNANDO
LOPES GONCALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
2
fs
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292
Comarca: JACAREÍ 3a VARA CÍVEL
Juiz: LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
Apelante: FERNANDO LOPES GONÇALVES (J.G.)
Apelado: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Voto no 1.760
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA
DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO
-
VALIDADE
-
DOCUMENTO
QUE
COMPROVA
O
ENDEREÇO
DO
DEVEDOR
(CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO) - CARTA ENTREGUE NO ENDEREÇO
CORRETO
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL

FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSÊNCIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
CONEXÃO COM REVISIONAL NÃO-OCORRÊNCIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO DEVEDOR
FIDUCIANTE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO ENTRE AS MESMAS PARTES - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA NAQUELA AÇÃO
MATÉRIA DE
MÉRITO
JÁ
APRECIADA
NAQUELA
AÇÃO

FUNDAMENTOS AQUI ADOTADOS, SOMADOS AO DA R.
SENTENÇA
RECORRIDA

EXCESSO
NO
VALOR
COBRADO INEXISTÊNCIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO
OBSERVÃNCIA DA GRATUIDADE
CONCEDIDA.
A comprovação da mora do devedor se dá com a entrega da
notificação extrajudicial no endereço do destinatário, de modo que
não se afigura necessário o recebimento pessoal, sendo válido o
recebimento por terceiro.
Não há conexão entre a ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente e a revisional de contrato. A mera
propositura desta não afasta os efeitos da mora. Precedentes.
Julgada
improcedente
ação
revisional
do
contrato
de
financiamento que fundamenta o pedido de busca e apreensão, em
que se discutiam as mesmas questões contratuais postas na
contestação desta ação, consideram-se válidas as cláusulas
contratuais, pelos fundamentos daquela sentença, somadas às da r.
sentença recorrida, e assim ficam rejeitadas as alegações de
excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
3
fs
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade do apelante-réu.
1.
Trata-se de apelação (fls. 87/98) interposta
pelo réu de busca e apreensão, relativa a alienação fiduciária de bem móvel,
contra a respeitável sentença (fls. 82/84) que julgou a ação procedente.
Pretende a reforma do julgado para que: a) a ação seja julgada improcedente,
pois os valores exigidos são excessivos em razão das cláusulas abusivas de
seguro prestamista, assistência, juros remuneratórios pactuados, cobrança de
comissão de permanência na inadimplência.
Recurso tempestivo e bem processado, sem
contra-razões (fls. 102).
É o relatório.
2.
O recurso não merece provimento.
A primeira questão refere-se à ausência de
regular notificação para comprovação da constituição em mora. Ainda que
não recebida pessoalmente pelo devedor (fls. 33/34), o endereço foi o mesmo
que consta no contrato do réu (fls. 35). A comprovação da mora do devedor
se dá com a entrega da notificação extrajudicial no endereço do destinatário,
de modo que não se afigura necessário o recebimento pessoal, sendo válido o
recebimento por terceiro no endereço declinado no contrato. Assim, tendo
atingido a sua finalidade, a notificação foi regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
4
fs
Neste sentido, entre outros:
“Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e
apreensão. Notificação extrajudicial que tem função não
de constituir o devedor em mora (sendo ela, no caso, ex
re), ou mesmo de comprovar a mora, mas de constituir
situação de inadimplemento absoluto, autorizadora da
busca e apreensão, concedendo derradeira oportunidade
ao devedor para quitar as parcelas inadimplidas e assim
evitar a excussão da garantia. Entrega no endereço
constante no contrato suficiente para o preenchimento
desse requisito imprescindível à concessão da liminar de
busca e apreensão. Alegada necessidade de restituição
das parcelas pagas previamente à apreensão, à luz do art.
53 do CDC. Descabimento. Excussão da garantia
fiduciária que não envolve pretensão de resolução do
negócio principal, antes pelo contrário visando seu
integral cumprimento. Situação distinta da resolução de
compra e venda imobiliária. Parcelas pagas pelo devedor
que não constituem contrapartida pela aquisição de um
bem, mas devolução de capital já adiantado ao início pelo
financiador. Venda do bem que se destina a quitar o
débito em aberto, com perspectiva de devolução ao
devedor de eventual saldo remanescente. Apuração que se
dá cronologicamente após a apreensão e venda
extrajudicial, como cediço. Demanda voltada ao mero
exercício da garantia, com vistas à satisfação do saldo
devedor pendente, sem que se abra espaço, a princípio,
para análise dos termos da relação jurídica. Julgamento
correspondente ordinariamente restrito, desse modo, à
verificação da mora e da viabilidade da retomada do bem
dado em garantia. Eventuais questões incidentais,
inclusive questionamento em torno da legalidade dos
encargos contratuais, que devem ser apreciadas somente
no limite necessário para constatação da mora.
Inadmissibilidade por essa razão de discussão a respeito
da cobrança de encargos alegadamente abusivos sem que
o devedor-fiduciante se proponha a desde logo quitar os
valores apontados como incontroversos. Precedentes.
Inadimplemento do principal que por si só legitima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
5
fs
retomada do bem. Purgação da mora. Depósito a ser
realizado pela devora que, por seu turno, é o da totalidade
da dívida pendente, conforme indicado na petição inicial,
não apenas das parcelas em atraso. Inteligência do art. 3o,
§ 2o, do Decreto-lei no 911/69. Entendimento consolidado
em tal sentido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de julgamento de recursos repetitivos. Sentença de
procedência mantida. Apelação do réu desprovida.”
(TJSP; Apelação Cível 1001566-11.2016.8.26.0097;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
A segunda questão merecedora de apreciação
versa sobre a conexão com a ação revisional de contrato, de que decorreria
ausência de mora.
Consoante enunciado no artigo 55 do Código
de Processo Civil, duas ou mais ações são conexas quando tiverem em
comum o pedido ou a causa de pedir.
A busca e apreensão e a ação revisional têm
objetos e pedidos distintos: a primeira visa a consolidar o domínio do credor
fiduciário, com fundamento em cláusula de alienação fiduciária em garantia
cuja validade é incontroversa, e a segunda procura declarar a invalidade de
cláusulas ditas abusivas.
A causa de pedir das ações é igualmente
distinta, visto que fundadas em cláusulas contratuais distintas (remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
6
fs
do capital e encargos da inadimplência, com validade questionada à vista da
vedação da capitalização dos juros, na revisional; alienação fiduciária em
garantia, na busca e apreensão convertida em depósito, em razão do não-
pagamento de prestações pelo devedor).
Neste sentido, entre outros:
“Alienação Fiduciária
Ação de busca e apreensão
julgada procedente Apelo do réu - Inexiste relação de
prejudicialidade entre ação revisional e busca e
apreensão fundadas no mesmo contrato As ações são
independentes, pois diferem em relação à causa de pedir
próxima e têm objetos distintos. Destarte, caracterizada e
comprovada a mora do devedor, não há que se cogitar de
suspensão da ação de busca e apreensão, por conta do
ajuizamento de ação revisional de contrato Precedentes
Jurisprudenciais e Súmula 380 do C. STJ. - Mora
caracterizada
Inexistência de pagamento integral da
dívida - Necessidade de quitação integral da dívida
entendida
esta
como
os
valores
apresentados
e
comprovados pelo credor na inicial, que compreende
parcelas
vencidas
e
vincendas

Precedente
Jurisprudencial do C. STJ - Recurso especial no 1.418.593
decidido nos termos do art. 543-C do CPC j. em
14/05/2014 - Recurso Improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1004952-16.2016.8.26.0011;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 28/02/2020)
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Sentença de procedência. Apelo do réu. Manutenção do
devedor na posse do bem até a apreciação da revisão do
contrato. Descabimento. Pretensão de revisão do contrato
que não inibe a caracterização da mora. Entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
7
fs
Súmula 380 do C. STJ. Ademais, segundo precedente do
C. STJ (REsp 1093695/RS), nem mesmo a discussão das
cláusulas contratuais em ação revisional acarreta o
sobrestamento da ação de busca e apreensão. Revisão do
contrato alegado como matéria de defesa em contestação,
que não autoriza a manutenção do devedor na posse do
bem até solução final da lide. Consignação dos valores
que o devedor entende devidos. Impossibilidade, por ser
incompatível com o procedimento da ação de busca e
apreensão. Exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69.
Rejeição do pedido de limitação da taxa de juros a 12%
ao ano. Aplicação das Súmulas 596 do C. STF, 382 do C.
STJ e da Súmula Vinculante no 7 do C. STF. Alegação de
ilegalidade de cobrança de juros, na forma capitalizada.
Descabimento. Contrato firmado posteriormente à edição
da
Medida
Provisória
2.170/01,
a qual não é
inconstitucional. Súmulas 539 e 541 do C. STJ.
Irregularidade quanto à aplicação da Tabela Price não
verificada, pois se trata de sistema de amortização cuja
utilização, por si só, não é suficiente para caracterizar a
capitalização de juros no contrato firmado entre as partes.
Alegação genérica de cobrança abusiva de tarifas não
constantes no contrato, deixando o réu de especificá-las.
Tarifa de abertura de crédito que, apesar de
especificamente impugnada e, de fato, não constar no
contrato, deixou o réu de comprovar a efetiva cobrança.
Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000907-53.2018.8.26.0025;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Angatuba - Vara
Única; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de
Registro: 22/05/2019)
“Apelação Alienação fiduciária Busca e apreensão
Inexiste conexão entre ação revisional e busca e
apreensão fundadas no mesmo contrato As ações são
independentes, pois diferem em relação à causa de pedir
próxima e têm objetos distintos. Destarte, caracterizada e
comprovada a mora do devedor, não há que se cogitar de
suspensão da ação de busca e apreensão, por conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
8
fs
ajuizamento de ação revisional de contrato Precedentes
Jurisprudenciais e Súmula 380 do C. STJ Purgação da
Mora Descabimento da discussão Mora caracterizada
Inexistência de pagamento integral da dívida Bem
apreendido
Consolidação da posse no patrimônio do
credor
Inteligência do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei
911/69, com a redação dada pela Lei no. 10.931/04
Precedentes do STJ em recurso repetitivo
Recurso
Improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 0902321-03.2012.8.26.0506;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017)
“Ação de busca e apreensão
Procedência

Inadimplência caracterizada
Mora admitida e não
purgada
Abusividade contratual que apenas admite
discussão com o pagamento do valor incontroverso

Conexão com ação revisional Inocorrência Bloqueio
de transferência Descabimento - Sentença mantida -
Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1025850-27.2015.8.26.0224;
Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro:
09/11/2017)
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

Automóvel

Inadimplemento Ação de busca e apreensão proposta
pelo credor Sentença de procedência Apelo da ré
Anterior ajuizamento por ela de ação revisional tendo por
objeto o mesmo contrato Inexistência de conexão ou de
relação de prejudicialidade
Sentença mantida

Apelação desprovida”
(TJSP; Apelação Cível 1025881-03.2016.8.26.0001;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
9
fs
“Ação de busca e apreensão de veículo - Comprovada a
mora e não havendo pagamento do débito, o pedido de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é
procedente. - Não há espaço, na ação de busca e
apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, para
discussão de cláusulas contratuais supostamente abusivas,
na
falta
de
prova
de
pagamento das parcelas
incontroversas. - Desnecessário discutir a regularidade da
notificação extrajudicial depois da citação, que tem, como
um de seus efeitos, a constituição do devedor em mora. -
Adimplemento substancial - A limitação do direito do
credor
de
resolver
o
contrato
é
averiguada
circunstancialmente - Depois de apreendido o bem, a
invocação do adimplemento substancial é inadequada e
desproporcional, considerando o esforço necessário para
retornar as partes ao momento anterior à resolução. -
Conexão com ação revisional - Inocorrência - Inexistência
de causa modificativa da competência - Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1014256-27.2015.8.26.0576;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de
Registro: 10/02/2017)
Não concedida tutela antecipada na ação
revisional a sua propositura não afasta a mora.
Neste sentido, entre outros:
“Apelação. Ação de Busca e Apreensão. Alienação
fiduciária em garantia de automóvel - Mora comprovada -
Liminar de busca e apreensão concedida e cumprida -
Prazo para contestar que se inicia na data da juntada do
mandado de citação aos autos e não do cumprimento da
liminar - Revelia do réu afastada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Vencimento antecipado da dívida -
Necessidade de pagamento da integralidade da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
10
fs
após execução da liminar - Recurso Especial Repetitivo n.
1.418.593/MS - Existência de ação revisional de contrato
que não impede a procedência do pedido de busca e
apreensão - Existência de saldo devedor mesmo com o
refazimento dos cálculos com juros menores - Saldo que
não foi pago pelo réu - Sentença mantida. Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1013927-12.2017.8.26.0037;
Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

No mérito, força é reconhecer a autoridade
emanada da sentença proferida na ação revisional, e mencionada pelo réu
(Proc. No 1084516-63.2019.8.26.0100, da 18a Vara Cível Central de São
Paulo), entre as mesmas partes, até para evitar decisões contraditórias. Trata-
se de ação revisional do contato bancário de financiamento com garantia
fiduciária que fundamenta a presente busca e apreensão. Como se pode
verificar no sistema e-SAJ, a ação foi julgada improcedente, reconhecida a
validade das cláusulas contratuais que estabeleceram o seguro prestamista,
assistência, juros remuneratórios pactuados, cobrança de comissão de
permanência na inadimplência, cujos fundamentos, somados ao da r. sentença
recorrida, ficam aqui adotados:
“
No mérito, a ação deve ser julgada IMPROCEDENTE.
Passo a abordar os argumentos dos autores na
forma de tópicos respeitantes àquilo que foi arguido na
ação.
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE
É bom esclarecer que capitalização não significa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
11
fs
anatocismo, ainda que para ocorrer o segundo seja
necessário
e
requisito
fundamental
o
primeiro.
Anatocismo vedado pela lei é a incidência de juros sobre
os juros acrescidos ao saldo devedor por não terem sido
pagos. Os juros compostos, por sua vez, são aqueles que
incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas
também sobre os juros que já incidiram sobre o débito.
No caso em tela, entendo não haver capitalização
de juros, visto que esses foram prefixados no contrato,
com parcelas fixas, sem que os juros de uma parcela
possam interferir nos juros incluídos na parcela do mês
seguinte.
Na Tabela Price, não ocorre o procedimento de
cômputo de juros compostos, estes também chamados de
juros capitalizados, pois os juros cobrados mensalmente
são calculados sobre o capital inicial e amortizados por
parte da prestação mensal, ou seja, a diferença entre a
prestação paga e o valor dos juros calculados no mês são
amortizados daquele capital inicial e, sobre esse novo
capital inicial (menor e que exprime exatamente o saldo
devedor de capital) são calculados novos juros,
desenvolvendo assim um sistema de amortização.
Por isso, é correto concluir que no sistema de
amortização pela Tabela Price os juros não são
calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros
acumulados até o período anterior, do que resulta a não
incidência de juros sobre juros, capitalização composta de
juros.
O Superior tribunal de Justiça já se posicionou
favoravelmente à adoção da Tabela Price, conforme
acórdão a seguir transcrito:
“Não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido
pela Tabela Price nos contratos de financiamento
habitacional, que prevê a dedução mensal de
parcela de amortização e juros, a partir do
fracionamento mensal da taxa conforme autorizam
as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que definem a
atualização dos encargos mensais” (2a Turma,
REsp.587.639-SC, Rel. Min. Franciulli Neto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
12
fs
Assim, a se admitir ter o réu utilizado a Tabela
Price, não reputo tal prática abusiva ou ilegal, tudo isto
sem contar que o título é posterior a 31.03.2000, a partir
de quando, por força da edição da MP 1.963-17, depois
revigorada pela MP 2.170-36, se permitiu a capitalização
em período inferior a um ano. Tal a orientação que ficou
sedimentada, no Superior Tribunal de Justiça, na sua 2a
Seção, com o julgamento do Resp. no 2.068/RS, valendo
conferir, a título corroborativo, o quanto posteriormente
deliberado, por exemplo, no REsp. no 883.027/RS e REsp.
no 794.836/RS.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - TAXA MÉDIA
DO MERCADO
Sustenta a parte autora que os juros aplicados
devem ser considerados extorsivos e ilegais, porque não
subordinados à limitação da taxa média de mercado.
Contudo, vigora no Brasil o princípio da livre
pactuação, a qual só encontra ressalva se houver
discrepância substancial da média praticada pelo
mercado na praça do contrato, quando, então, caberá ao
Judiciário proceder à devida adequação de modo a repor
o mínimo de equilíbrio em prol do consumidor.
A Súmula n. 530 do STJ determina a aplicação da
taxa média do mercado, apenas nos casos "de
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de
juntada do instrumento aos autos", não se tratando, assim,
de qualquer limite, mas de critério supletivo.
Assim, apenas se poderia alegar abusividade diante
de caso concreto no qual fosse cdemonstrada a utilização
de índices em dissonância com aquilo que foi contratado.
Importante destacar que a parte autora não
demonstrou que a taxa de juros remuneratórios praticada
pela parte ré discrepe de forma irrazoável da média do
mercado e ,tampouco, que existe cláusula contratual
concedendo
ao
requerido
o
poder
de
definir
unilateralmente a taxa de juros.
Portanto, no caso, nenhuma ilegalidade ou
abusividade se verifica em relação à taxa contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
13
fs
SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS
Já em relação à cobrança de seguro prestamista,
atrelada à concessão de empréstimo, não enseja em
nenhuma
irregularidade.
Como
sabido,
o
seguro
prestamista visa à cobertura de saldo devedor e quitação
do contrato em caso de morte, invalidez, incapacidade ou
desemprego involuntário do contratante.
Verifica-se do 'item 14' do contrato (fls. 220) e da
cláusula 4 (fls. 223), que o seguro era opcional ao pacto
principal e a apelante aderiu livremente a ele, pelo que
inverídica a alegação de venda casa e condicionamento de
um contrato ao outro. Não havendo nenhuma abusividade
de sua contratação, não podendo a parte autora pretender
sua repetição, após verificada a ausência do sinistro
segurado.
Nesse sentido:
"Ação revisional de contratos bancários Contrato
de empréstimo (capital de giro) e cédula de crédito
bancário (abertura de crédito em conta corrente).
(...) Seguro prestamista Legalidade Previsão de
cobrança expressa no contrato Ausência de indícios
mínimos referida contratação se deu como condição
precípua para a concessão do mútuo ou configure
venda casada Sentença mantida. Recurso negado."
(TJSP;
Apelação
1123228-30.2016.8.26.0100;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017;
Data de Registro: 19/10/2017)
Ação revisional com repetição de indébito, nulidade
de
cláusula
contratual
e
consignação
em
pagamento. Contrato de empréstimo bancário.
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro. (...)
Venda
de
seguro
prestamista
associada
à
contratação de empréstimo. Ausência de vedação
legal. Livre pactuação que permite a cobrança do
seguro. Sentença mantida. Honorários majorados,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, CPC/2015.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação1002756-57.2016.8.26.0566; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
14
fs
Virgilio de Oliveira Junior; ÓrgãoJulgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos -
2a Vara Cível; Datado Julgamento: 18/09/2017;
Data de Registro: 18/09/2017)
A
propósito,
a
alegada “abusividade” dos
contratos de adesão, como ocorre amiúde, é apenas
constatada, curiosamente, após a celebração, como se os
aderentes fossem, antes da avença, completamente
incapazes de compreender as obrigações que estavam
prestes a assumir. Ao que se sabe, não havia qualquer
condição que possa ter diminuído o discernimento da
autora quando da realização do contrato.
Ao procurar a instituição para adquirir um
financiamento ou um bem a autora estava em busca de um
serviço. Esse serviço não se resume na entrega do
dinheiro, mas comporta, também, a realização de
cadastramento da cliente, gastos com a segurança
financeira e pagamento ao destinatário do valor
financiado.
Trata-se,
pois,
de
remunerar
a
atividade
administrativa, no ato da avaliação do bem, conferência
de documentos e realização de cálculos para aferição da
possibilidade de contratar e contratação de serviços
assessórios opcionais. Remunera, ainda, a administração
do contrato, durante a sua vigência. Conquanto já se
tenha decidido pela aplicação do CDC, sua mera
invocação, no caso, não tem relevância para mudar a
sorte desta demanda, pois tal código não se destina a
distribuir benesses, mas a proteger direito daqueles que os
têm.
A única hipótese em que se é entendida como ilegal
a cobrança das tarifas é a de configuração de vantagem
exagerada por parte do agente financeiro, conforme
fixado pelo C. STJ(AgRg no REsp n.o 1295860/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/05/2012).
A questão, aliás, posta nestes autos já foi
devidamente pacificada, conforme julgamento de recurso
repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1.251.331/RS, adotando-se o seguinte posicionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
15
fs
“CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,ART.543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS
PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E
EMISSÃO
DE
CARNÊ
(TEC).
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, Resp
973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do
CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de
24.9.2012).
2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964,
recebida pela Constituição como lei complementar,
compete ao Conselho Monetário Nacional dispor
sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos
serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil
fazer cumpriras normas expedidas pelo CMN.
3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a
orientação estatal quanto à cobrança de tarifas
pelas instituições financeiras era essencialmente
não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação
facultava às instituições financeiras a cobrança pela
prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como
básicos, desde que fossem efetivamente contratados
e prestados ao cliente, assim como respeitassem os
procedimentos voltados a assegurar a transparência
da política de preços adotada pela instituição."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
16
fs
4. Com o início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central
do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na
Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos
normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos
celebrados
até
30.4.2008,
ressalvado
abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias do caso concreto, não bastando a
mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva domagistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente"
(Tabela
anexa
à
vigente
Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento
do
Imposto
sobre
Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento
acessório
ao
mútuo
principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a
Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
17
fs
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar
o
pagamento
do
Imposto
sobre
Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento
acessório
ao
mútuo
principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10.
Recurso especial parcialmente provido”. (REsp n.
1.251.331).
Como se extrai da v. decisão, as tarifas aplicadas
ao contrato são todas lícitas, pois todas previstas na
regulamentação de regência da matéria. Anota-se ainda
que não integra a causa de pedir a cobrança abusiva de
tarifas por desrespeito à regulamentação, quanto a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN
e Bacen. Por outro lado, não há demonstração de que tais
tarifas propiciem vantagem manifestamente exagerada à
instituição financeira, sendo perfeitamente legal e válida a
cobrança. Portanto, não demonstrada a ilegalidade na
cobrança das tarifas.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É permitida a capitalização dos juros nos contratos
bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
18
fs
1.963-17/2000, em vigor como MP no. 2.170-01.
A autorização legal à capitalização mensal foi
submetida à análise do C. Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
tendo sido reconhecida a validade da incidência, desde
que
expressamente
autorizada
pelo
contrato,
considerando-se ter sido ela expressamente pactuada
quando há previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA
E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e
"taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
19
fs
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001),desde que expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada
com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
Em seu voto no mencionado recurso, bem destacou
a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI que
"há
os
conceitos
abstratos,
de
matemática
financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar pactuada
taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933" e que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
20
fs
Na mesma direção, vejam-se ainda os seguintes
precedentes: REsp n. 894.385/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJ de 16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS,
relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 9/4/2007;
e REsp n. 629.487, relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ de 2/8/2004; AgRg no REsp 1351357/PR, rel. Min.
Marco Buzzi.
Por
fim,
merece
destaque
que
o
referido
entendimento foi consolidado nos enunciados ns. 539 e
541 da súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“Súmula 530. STJ. É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada.”
“Súmula 541. STJ. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO NO CONTRATO
No campo F do contrato (fls. 57), há expressa
previsão de capitalização dos juros, do que se extrai a
existência de previsão contratual da capitalização de juros
com incidência emprazo inferior a um ano e, por
conseguinte, a legalidade da cobrança.
Ausentes fundamentos jurídicos para o acolhimento
das teses dos autores, sua rejeição é medida de rigor,
donde resulta a propalada improcedência da demanda.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão inicial e JULGO EXTINTA a ação, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-23.2019.8.26.0292 -Voto no 1760
21
fs
Assim, válidas as cláusulas contratuais,
inadimplente o réu, e comprovada a mora pela notificação, era caso de
procedência da ação.
3.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa atualizado, ressalvada a
gratuidade concedida à parte vencida.
FRANCISCO SHINTATE
Relator